Tribunal: TJES
Processo: 5010298-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010298-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5010298-64.2023.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO BMG S/A

AGVDO
:
MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO FIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, em se tratando de dívida de natureza não tributária, é possível a utilização de seguro garantia/fiança para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito.

II.
A discussão acerca do tema tem predominado nos tribunais no sentido da autorização da suspensão, inclusive sendo objeto de recurso repetitivo no STJ.

III. A suspensão da execução tem o condão de obstar os efeitos nefastos que a execução de uma dívida tida por ilegal pode causar na esfera jurídica de uma empresa e se justifica mormente em razão da existência de vasto acervo jurisprudencial no sentido da redução das multas aplicadas pelo Procon em casos do mesmo jaez.

IV.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010298-64.2023.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que rejeitou a oferta do seguro fiança apresentada pelo autor/recorrente com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Inicialmente, concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como para impedir qualquer negativação ou inclusão do CNPJ do recorrente em cadastro desabonador.

Neste momento, após revolver a jurisprudência pátria sobre o tema, reafirmo meu posicionamento e concluo pela reformada da decisão objurgada.

E assim digo, porque tem sido remansoso no seio jurisprudencial o entendimento no sentido da possibilidade de suspensão do crédito tributário mediante a apresentação do seguro, tal como realizado pelo recorrente.

Embora ainda exista entendimentos dissonantes, parcela considerável dos tribunais já tem caminhado nesse sentido, o que levou inclusive o STJ a submeter a matéria ao rito dos recursos repetitivos, o que será discutido através do tema nº 1203.

No caso em dos autos, o objetivo do recorrente é garantir a multa arbitrada pelo Procon Municipal de Viana, ou seja, um crédito de natureza não tributária, logo, passível de suspensão da exigibilidade mediante a apresentação do seguro em comento.

A propósito, colaciono os precedentes que ratificam a tese ora perfilhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE CANOAS. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA.MULTA APLICADA PELOPROCON. GARANTIA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Conforme recente orientação da Corte Superior, em se tratando de dívida ativa não tributária, o seguro garantia
é suficiente para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito, sequer se exigindo o depósito em dinheiro. Concessão da tutela recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52166807820238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 25-01-2024)

É relevante pontuar outrossim, que o caso em tela está revestido dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

O primeiro, porque o valor da multa aplicada pelo ente municipal ao menos nesta análise de cognição horizontal não seria proporcional ao suposto dano causado pelo recorrente, haja vista que houve o devido comparecimento em audiência de conciliação pela instituição financeira, demonstrando sua boa-fé, bem como o tipo de contrato discutido em sede administrativa seria diverso daquele informado pela própria consumidora.

Noutro vértice, o periculum in mora está ligado ao fato da instituição sofrer as consequências financeiras e jurídicas em razão da multa aplicada pelo Procon e do valor por ela alcançado sem que de fato seja apurado o que ocorreu na avença objeto de discussão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, conceder o pedido liminar deduzido pelo autor e suspender a exigibilidade do crédito advindo da multa em comento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)